Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754662-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA AGUIAR AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela interessada contra decisão proferida que, em arrolamento sumário, indeferiu o pedido de expedição da carta de adjudicação, sob o fundamento da existência de débitos de IPTU e TLP incidentes sobre os bens do espólio, nos seguintes termos: “Cuida-se de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de SANTOS LEITE AGUIAR. A sentença de ID 232102714 adjudicou os bens à EURIDES PEREIRA AGUIAR. O documento de ID 240083087 indica existência de débitos de IPTU/TLP lançados no CPF do inventariado de exercícios de 2016-2024 (ID 240083086). O entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. A Fazenda Pública requer o indeferimento do pedido de expedição da carta de adjudicação, diante da necessidade de quitação dos débitos de IPTU/TLP e recolhimento do ITCD (ID 255591127 ). O requerimento da Fazenda Pública guarda consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido da necessidade de quitação dos tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio para o deferimento pretendido. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. IPTU. TLP. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.2. Permanece, porém, a condição de comprovar o pagamento dos tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio para homologação da partilha ou adjudicação. Outros impostos, portanto, como IPTU, IPVA, ITR, eventual IR e outros, sujeitam-se à comprovação prévia.3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 2056546, 0015200-81.2014.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.)" O art. 654, parágrafo único do CPC aduz que a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impede o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Neste sentido: "DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA SEM PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA À REGULARIZAÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos de inventário sob rito solene, na qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília homologou o esboço de partilha apresentado, com base no art. 654, parágrafo único, do CPC, ainda que sem a prévia quitação de todos os tributos devidos, condicionando a expedição do formal de partilha à comprovação de quitação integral dos débitos tributários. O apelante sustentou que a homologação da partilha sem a prévia quitação tributária comprometeria os interesses da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no inventário sob o rito solene, é válida a homologação da partilha mesmo sem a quitação integral dos tributos incidentes, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à regularização fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIRA homologação da partilha, por si só, não acarreta transferência automática de bens aos herdeiros, nem implica quitação da obrigação tributária, sendo possível sua realização formal, conforme previsão do art. 654, parágrafo único, do CPC, desde que o pagamento dos tributos esteja garantido.No inventário sob o rito solene, exige-se a quitação tanto do imposto de transmissão causa mortis quanto dos demais tributos incidentes sobre o espólio, diferentemente dos arrolamentos sumário e comum, conforme interpretação consolidada no Tema 1074 do STJ.A sentença recorrida observou os limites legais ao condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da regularidade fiscal, não havendo prejuízo à Fazenda Pública, tampouco ilegalidade que justificasse a sua cassação.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:A homologação da partilha no inventário sob rito solene é possível mesmo sem a quitação integral dos tributos, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à comprovação de regularidade fiscal.A homologação formal da partilha não transfere automaticamente os bens aos herdeiros nem prejudica o crédito tributário, desde que preservada a exigência de quitação prévia para os atos de transmissão patrimonial.(Acórdão 2001009, 0001547-32.1998.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)" O indeferimento do pedido de expedição da carta de adjudicação visa garantir o crédito tributário, em consonância com o entendimento do C. STJ no julgamento do Tema 1074 e art. 654, parágrafo único do CPC. Do exporto, indefiro o pedido de expedição da carta de adjudicação por existirem dívidas de tributos dos bens que impedem o deferimento pretendido. Retornem os autos ao arquivo.” Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida é ilegal e desproporcional ao condicionar a prática de atos registrais e a regularização da situação dos bens ao prévio recolhimento dos tributos incidentes. Sustenta que tal exigência inviabiliza o exercício de seu direito de propriedade e compromete a utilidade do provimento jurisdicional, defendendo que a discussão acerca da responsabilidade tributária deveria ser postergada para momento posterior. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a exigência de prévio recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de inventário. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside na exigência de recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, imposta pelo juízo de origem como condição para expedição de carta de adjudicação. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, em relação à necessidade de recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, a questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo fixada a seguinte tese(Tema Repetitivo 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Em cognição sumária, a decisão agravada está em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente qualificado, no sentido de que a prática de atos registrais pressupõe o prévio recolhimento dos tributos incidentes relativos aos bens do espólio, sendo apenas dispensado o recolhimento do ITCMD. No caso concreto, há débitos de IPTU e TLP incidentes sobre os bens integrantes do espólio, referentes aos exercícios de 2016 a 2024, conforme indicado no documento de ID 240083087 (origem). Tais débitos, a princípio, impedem a expedição da carta de adjudicação pleiteada pela agravante. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IPTU/TLP. TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. PRÉVIO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do regramento geral previsto no art. 192 do CTN, constitui condição para lavratura do formal de partilha a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio. 2. Sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659 , § 2o , do CPC/2015 e 192 do CTN.” 3. Caso concreto em que, constatada a pendência de débitos de IPTU/TLP relativos ao bem imóvel objeto de partilha, a expedição do formal de partilha deve ficar condicionada à comprovação do pagamento dos referidos valores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1924451, 0704979-20.2022.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. REQUISITO ESSENCIAL. TEMA 1.074/STJ. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou arrolamento sumário e determinou a adjudicação de bem imóvel, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre o patrimônio do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha podem ocorrer sem a comprovação da quitação de tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme exigência do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074 firmou entendimento de que a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao pagamento do ITCMD, mas exigem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. 4. No caso concreto, constatou-se a existência de débitos tributários pendentes (IPTU e TLP) relativos ao imóvel adjudicado, sem a devida comprovação de quitação, impossibilitando a homologação da partilha nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. A homologação da partilha e a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário dependem da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 659, § 2o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1896526/DF (Tema 1.074); STJ, REsp 1704359/DF. (Acórdão 1990686, 0744305-53.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator